Tribunal: TJSP
Processo: 0006162-27.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO RECURSO DA ACUSAÇÃO.

Pretendida a anulação do julgamento, com designação de novo júri. Provimento.

Contrariedade do veredicto às provas dos autos. A Defesa não logrou comprovar, de forma concreta, a

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO RECURSO DA ACUSAÇÃO.

Pretendida a anulação do julgamento, com designação de novo júri. Provimento.

Contrariedade do veredicto às provas dos autos. A Defesa não logrou comprovar, de forma concreta, a tese de negativa de autoria, acolhida pelos jurados. Não há qualquer demonstração nos autos de que JOSÉ não tenha sido autor dos delitos. Provas existentes apontam justamente o contrário. Dessa forma, justifica-se a realização de novo julgamento, na evidente hipótese do art. 593, III, "d", do CPP.

Provimento.